Tribunal: STF
Processo: Rcl 92034
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por John Deere Brasil Ltda. contra acórdão da Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferido nos autos do Agravo de Petição nº 0001609-47.2012.5.04.0006, sob o fundamento de afronta à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.941 e à Súmula Vinculante 10. 

Sustenta a reclamante, em síntese, que o órgão fracionário do TRT-4 restabeleceu a cobrança de multa cominatória pelo atraso na apresentação da DIRF relativa ao ano de 2021, apesar de a obrigação já ter sido cumprida, em valor que reputa manifestamente desproporcional, bem como afastou a incidência do § 1º do art. 537 do CPC sem observância da cláusula de reserva de plenário. 

Afirma que, no processo de origem, o juízo da execução inicialmente cominou multa diária para o caso de não apresentação da DIRF, mas sua incidência foi posteriormente sustada, inclusive por força de decisão liminar proferida no mandado de segurança impetrado pela reclamante perante o TRT-4. 

Após a denegação da segurança e o posterior cumprimento da obrigação, o juízo da execução, ao examinar as circunstâncias do caso concreto, afastou a cobrança das astreintes. Tal conclusão, contudo, foi reformada pela Seção Especializada em Execução do TRT-4, que determinou o prosseguimento da execução da multa, ao entendimento de que, cassada a liminar anteriormente deferida no mandado de segurança, deveriam ser restabelecidos os efeitos da decisão que havia cominado a penalidade.

Alega, ainda, que a multa diária fixada em R$ 1.000,00, considerada entre 22/11/2022 e 06/07/2023, alcançaria montante excessivo em comparação com a obrigação acessória discutida, podendo corresponder a quase metade do valor do imposto de renda retido na fonte. 

Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a cassação do acórdão reclamado para afastar a cobrança das astreintes; subsidiariamente, pede a limitação do valor da multa a R$ 13.291,62, correspondente a 2% do imposto de renda recolhido na fonte em 2021; ou, ainda, que seja determinado novo julgamento pelo TRT-4, com observância dos parâmetros fixados na ADI 5.941 e na Súmula Vinculante 10.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo a ementa e os fundamentos da decisão reclamada (eDoc. 13):

“O valor devido pelo executado é de R$ 8.068.687,47, atualizado até 11-06-2021, conforme certidão de ID. 2f9afb5.
A decisão de ID. d0e56a8 determinou a intimação da executada para a apresentação da DIRF do ano de 2021. Não cumprida a obrigação, a decisão de ID. 12584ed, de 01-09-2022, determinou a apresentação da DIRF no prazo de 10 dias e fixou o pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento. A decisão de ID. 7c61 led sustou a aplicação da referida multa.
Posteriormente, a decisão de ID. 014c0c9, datada de 28-10-2022, assim registrou:
"Ratifico o despacho id. 12584ed. Ressalto que mesmo nos casos em que juntadas as guias DARF comprovando o recolhimento do imposto de renda, os dispositivos dos artigos 46 da Lei nº 8.541/92 e 28 da Lei nº 10.833/03, impõem à executada a apresentação de DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte), ja que se trata de documento necessário para que o exequente realize sua declaração de imposto de renda.
[]
Logo, por derradeiro, intime-se a ré para apresentação da DIRF referente ao ano de 2021, na forma requerida pela autora, no prazo de 10 dias, a partir do qual incidirá a multa já cominada."
A decisão de ID. c4a9500, de 22-11-20212, suspendeu a aplicação da multa, em razão da impetração de mandado de segurança por parte da executada. Verifica-se que o referido mandado de segurança (n. 0036630-53.2022.5.04.0000) foi ajuizado em 19-11-2022, dois dias antes do fim do prazo para apresentação da DIRF, data na qual começaria a incidir a multa.
A liminar juntada sob o ID. f620c91 de 2-12-2022, que tramitou na SDI-1 do TRT4, de lavra da Desa. MARIA SILVANA ROTTA TEDESCO, determinou a sustação da multa em questão.
O acórdão juntado sob o ID. 64a32bf, de 19-5-2023, denegou o mandado de segurança e cassou  liminar anteriormente deferida.
Transitada em julgado a ação, a executada apresentou a DIRF, em 06-07-2023 (ID. 8).
Pois bem.
Dispõe a Súmula 405 do STF:
"Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária."
Portanto, denegada a segurança requerida pela devedora e cassada a liminar, devem ser restabelecidos os efeitos da decisão que determinou a juntada da DIRF, e o inicio do prazo para incidência da multa em questão.
Efetivamente, a decisão do mandado de segurança retroage para tornar sem efeito a medida antecipatória, como se extrai dos termos da Súmula nº 405 do STF, acima citada.
Veja-se que é consequência própria do regime das medidas liminares que a sua concessão ocorra sob risco e responsabilidade de quem as pleiteia, pois a sua natureza é precária e a sua revogação acontece com efeitos "ex tunc", de forma automática. Isso porque, as medidas antecipatórias estão sujeitas ao mesmo regime da execução provisória (art. 273, § 3º, do CPC) e, assim, se revogadas, ficam sem efeito, " restituindo-se as partes ao estado anterior" (atr. 475-0, II, do CPC), de modo que o requerente deve estar ciente dos riscos naturais do seu pleito.
Além disso, a omissão da empregadora é passível de causar gravame à exequente, que fica impedida de regularizar suas pendencias na malha fiscal e de receber eventual valor a titulo de restituição de imposto de renda.
Nesse contexto, entendo ser devida a multa cominada na execução.
Dá-se provimento ao agravo de petição da exequente para determinar o prosseguimento da execução quanto à multa pelo atraso na entrega da DIRF.”

A manutenção da multa no valor de R$ 313.296,29, correspondente a R$ 227.000,00 em valores históricos, apurados pela incidência de R$ 1.000,00 por dia entre 22/11/2022 e 06/07/2023.

No caso, a cobrança da multa em valor expressivo, com inclusão de período em que sua incidência estava suspensa por decisão judicial, desnatura a função instrumental da astreinte. A medida deixa de operar como técnica de indução ao cumprimento de obrigação exigível e passa a produzir efeito meramente punitivo, sem relação adequada com a finalidade executiva que a justificaria. 

Se a incidência da multa estava judicialmente suspensa, não é possível restabelecer, de modo retroativo, a cobrança de astreinte em patamar tão elevado, como se, naquele intervalo, a obrigação já fosse plenamente exigível. Do contrário, haveria a conversão da multa coercitiva em sanção retroativa fundada em obrigação cuja exigibilidade se achava suspensa pelo próprio Judiciário.

A utilização da multa como sanção retroativa afasta esse instrumento de sua função constitucionalmente reconhecida na ADI 5.941. Naquele precedente, o Supremo Tribunal Federal assentou que as medidas coercitivas somente se legitimam enquanto técnicas voltadas à efetivação do provimento jurisdicional, observados, no caso concreto, os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade. 

Por isso, o período em que vigente a decisão judicial que sustou a multa deve ser excluído do cálculo, porque, nesse intervalo, a obrigação não era exigível sob ameaça da penalidade. E, se não havia exigibilidade coercitiva, não pode haver incidência válida de astreinte. Essa é a única solução compatível com a lógica do art. 537, § 1º, do CPC e com o parâmetro constitucional da proporcionalidade. A multa deve servir para compelir o adimplemento de obrigação exigível, e não para sancionar retroativamente a parte por ter se conduzido sob amparo de decisão judicial eficaz. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no art. 992 do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado e determino que seja excluído, para fins de cálculo da multa, o período em que esteve vigente a decisão liminar que sustou sua incidência.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa. 

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente